Tribunal: TJBA
Processo: 0503708-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503708-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RUBINO'S COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:

E
menta:

Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Intimação prévia da Fazenda Pública. Regularidade. Citação por edital dentro do prazo prescricional. Constrição patrimonial.
P
rescrição
intercorrente não configurada
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta
contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS.

2. O Juízo de origem entendeu configurada a prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por lapso superior a cinco anos. O Ente Estatal, contudo, alega inexistência de inércia, morosidade imputável ao Poder Judiciário e ausência de intimação prévia exigida pelo art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir:

(i) se houve nulidade por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; e

(ii) se o curso da prescrição intercorrente foi interrompido pela citação por edital e pela constrição patrimonial requerida no prazo quinquenal.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, permanecendo inerte, razão pela qual não há nulidade processual.

5. Nos termos do
Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS)
, o prazo prescricional tem início após um ano de suspensão e se interrompe com a efetiva citação do devedor ou a constrição patrimonial.

6. No caso, a
citação por edital em 19/03/2019
ocorreu dentro do prazo prescricional e interrompeu o seu curso.

7. Ademais, o
requerimento de constrição de bens formulado pela Fazenda Pública em 25/10/2021

obteve êxito na localização e constrição de bens da parte Ré
.

8. Ausente inércia do exequente e configurada a causa interruptiva, não há falar em prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo

9.
Recurso provido
,
para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/1980, arts. 40, §§ 2º e 4º; Código Tributário Nacional, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp 1.340.553/RS
, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 16/10/2018 (Tema 566);

STJ,
REsp 2.174.870/MG
, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/02/2025;

STJ,
Súmula 106
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.